Tribunal: TJES
Processo: 5010236-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010236-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5010236-53.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO VITOR DE ANDRADE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONDIÇÃO DE RETORNO AO CÁRCERE. CLAREZA NO VOTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA EMENTA. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO URGENTE AO JUÍZO DE PISO.

Os Embargos de Declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

Constatada contradição entre a redação do item 5 da Ementa do
Habeas Corpus
anterior e a exata dicção do Voto do Relator no que tange à condição para o retorno do paciente ao cárcere. O Voto limitou a prisão domiciliar ao período necessário para cirurgia
e posterior recuperação, até a alta médica
.

O acolhimento da tese defensiva visa sanar o erro material e evitar interpretação divergente da intenção do Órgão Julgador, garantindo que a medida humanitária (prisão domiciliar – art. 318, II, do CPP) se estenda por todo o tempo necessário ao tratamento de saúde.

Embargos de Declaração conhecidos e providos
para retificar o item 5 da Ementa do Acórdão, que passa a ter a seguinte redação:
"5. Ordem de Habeas Corpus CONCEDIDA, para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, condicionada ao retorno à prisão após a alta médica (finalização do tratamento de saúde)."

Comunicação urgente determinada ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória.

À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5010236-53.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO VITOR DE ANDRADE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO VITOR DE ANDRADE
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 16476543, que,à unanimidade, onde foi concedido a ordem de conversão da prisão preventiva, por pisão domiciliar, limitada ao período necessário para a realização da cirurgia agendada para o dia 02.08.2025 e sua posterior recuperação, até a alta médica.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça apresentaram as contraditas quanto ao citado recurso que, em suma, aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 16820869, pela rejeição do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e declaração e passo à análise da tese defensiva.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, ou seja, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

No presente caso, a primeira alegação de erro material e da contradição explícito das matérias jurídicas veiculadas no
Habeas Corpus
.

Dessa forma, a alegada contradição sobre o erro material e da contradição, uma vez que o acórdão/ementa não teria expressamente vinculado que a prisão domiciliar do Paciente, estaria “
limitada ao período necessário para a realização da cirurgia agendada para o dia 02.08.2025 e sua posterior recuperação, até a alta médica.”

Ocorre que, um erro material na ementa (o resumo oficial do acórdão) não gera a nulidade do acórdão ou do voto, podendo ser retificado por Embargos de Declaração.

Portanto, em consonância com a tese defensiva, para evitar que o Acórdão transmita uma interpretação diversa da intenção deste Relator e garanta a efetividade da medida humanitária concedida (prisão domiciliar para tratamento de doença grave – art. 318, II, do CPP), impõe-se a retificação do dispositivo do Acórdão, para que reflita com precisão o voto.

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos, para
sanar o erro material e a contradição
existentes no item 5 da Ementa do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

5. Ordem de Habeas Corpus
CONCEDIDA
, para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, condicionada ao retorno à prisão após a alta médica (finalização do tratamento de saúde).

DETERMINO
a comunicação, com urgência, ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, para os devidos fins.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.